Tribunal: TJMT
Processo: 1022556-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022556-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), DORIVAL SANTOS - CPF: 013.171.341-84 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DORIVAL SANTOS

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 300 DO CPC/15 - – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, relativamente à realização de cobrança abusiva pela concessionária, bem como quanto a ausência de pagamento da fatura impugnada, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há falar em deferimento da tutela provisória pleiteada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
D
ORIVAL SANTOS
contra decisão que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência/Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por danos Morais 1000887-02.2023.8.11.0091

ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de que a requerida não suspenda o fornecimento de energia elétrica, bem como se abstenha de inserir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito e suspenda o protesto realizado.

Alega o recorrente que é proprietário de uma pequena chácara localizada na zona rural da Comarca de Nova Monte Verde/MT, e o único elemento que consome energia elétrica é uma bomba de água, a qual é ligada esporadicamente, tendo em vista que o requerente reside na cidade.

Sustenta que em razão de cobranças abusivas, ajuizou a ação de obrigação de fazer para o fim de instaurar o procedimento administrativo para aferição correta da energia elétrica consumida, conforme Resolução Normativa nº 1.000/2021, bem com a realização de inspeção do relógio medidor.

Aduz que foi intimado em 12/09/2023 pelo Cartório do 2º Ofício da Comarca de Nova Monte Verde/MT, acerca do protesto da fatura em aberto, o que gera enormes impedimentos ao requerente, pois além de ter de discutir uma fatura de cobrança abusiva, ainda tem seu nome protestado.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência para
determinar que a requerida proceda à baixa do protesto realizado em nome do requerente; abstenha-se de inserir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito; bem como de interromper o fornecimento de energia elétrica, até o deslinde da presente demanda, sob pena de multa diária.

A liminar postulada foi indeferida (ID 184577196).

Sem contraminuta (ID 190245663), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
D
ORIVAL SANTOS
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência/Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por danos Morais 1000887-02.2023.8.11.0091

em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que é consumidor dos serviços da requerida por meio da unidade consumidora nº 6/3491894-6.

Alegou que desde a instalação da rede elétrica em sua chácara, nunca se conformou com os valores correspondentes às faturas de energia, pois além da brusca oscilação na cobrança, o consumo relatado na fatura nunca se demonstrou condizente com o que era consumido.

Narrou que procurou a responsável pelo fornecimento de energia elétrica para solucionar o impasse, mas durante o período de um ano, o requerente não obteve êxito na solução de seu problema pois, mesmo realizando diversas reclamações, pessoalmente, na unidade da ENERGISA em Nova Monte Verde - MT, não houve êxito, tendo sempre que pagar a fatura exorbitante, eis que não podia ficar sem o fornecimento de energia, tendo em vista que utilizava para bombeamento de água para sua subsistência na localidade.

Asseverou que em virtude da dificuldade em solucionar os problemas relacionados ao faturamento de energia elétrica de sua propriedade, bem como sua hipossuficiência financeira, requereu o desligamento de sua unidade consumidora, extinguindo a UC-6/3491894-6.

Após pequeno período, tendo em vista que o fornecimento de energia elétrica é bem essencial e necessário, solicitou a religação de sua unidade consumidora, a qual cadastrou-se sob o nº 6/4055330-7, porém, novamente a cobrança é incondizente com o utilizado, motivo pelo qual procurou a agência da ENERGISA novamente, sem sucesso, dispondo a atendente que mesmo que solicitado um refaturamento, teria que ser paga a fatura atual, independentemente do valor lançado na mesma.

Salientou que trata-se de eletrificação rural e de baixa renda, não havendo justificativas para um faturamento tão superior, conforme comprovantes das faturas do ano anterior, com consumo médio mensal de 164,00 kWh.

Asseverou que em razão do não pagamento da fatura do mês de junho/2023, no valor de R$ 1.144,78, teve seu nome protestado.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja
determinado à requerida que se abstenha de inserir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e realize a baixa do protesto da fatura em aberto, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, até o deslinde da presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as provas e razões colacionadas aos autos.

In casu
, verifica-se que o autor/agravante alega que a fatura do mês de jun/2023 apresentou valor muito acima do normal, no valor de R$ 1.144,78, uma vez que no ano de 2022, apresentavam média de consumo de 164kWh, conforme valores cobrados de R$ 477,90, em abril/2022; R$ 280,55 em maio/2022; R$ 270,22 em jun/2022; e R$ 39,57 em jul/2022, uma vez que o qual sua propriedade conta com apenas uma bomba de poço que consome energia.

Da análise dos autos, nota-se que, embora o agravante alegue que a partir do mês de junho/2023, o consumo apresentado encontra-se acima de sua média de consumo, nada há nos autos, ao menos no atual estágio processual, provas a amparar suas alegações.

Ademais, observa-se pelo histórico de consumo do agravante nos meses de jun/2022 a jun/2023, não ocorreram variações consideráveis, pois se percebe que a média variou de 411 a 221kwh.

Salienta-se que se mostra necessário apurar se as faturas estão sendo emitidas por meio de estimativa de consumo ou por leitura de forma presencial, no relógio.

Além disso, o autor/agravante não comprovou o pagamento da fatura de energia do mês junho/2023, no valor de R$ 1.144,78, levada a protesto pela parte agravada, ou seja, o agravante encontra-se inadimplente, portanto, ausente a demonstração da probabilidade do direito.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. FATURAS DE CONSUMO QUE DEMONSTRAM OSCILAÇÕES SUBSTANCIAIS. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da autora em que pretende a suspensão das cobranças dos TOI's lavrados. Inexiste a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Faturas de consumo que apresentam oscilações substanciais. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00885264020208190000, Rel.: Des(a). NATACHA
NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA CONFESSA DAS FATURAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2019 QUE NÃO PERMITEM RECONHECER, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-SP - AI: 21977022220208260000 SP 2197702-22.2020.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 22/09/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020)

Destarte, ausente requisito da probabilidade do direito alegado, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023